Tribunal: TJSP
Processo: 1034767-83.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. SUPRESSIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Quanto à contratação do seguro de incêndio, verifica-se que, durante toda a vigência da locação, não foi apresentado nenhum comprovante pelo locatário, não

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DE MULTA POR INFRAÇÃO CONTRATUAL. DESCABIMENTO. SUPRESSIO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Quanto à contratação do seguro de incêndio, verifica-se que, durante toda a vigência da locação, não foi apresentado nenhum comprovante pelo locatário, não sendo observada qualquer exigência por parte do locador, ressalva ou advertência para que a obrigação fosse cumprida, vislumbrando-se a ocorrência de supressio em relação a essa exigência contratual e consequente descabimento de aplicação de multa prevista em contrato.

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. EVENTO QUE CONSTITUI MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO O evento narrado nos presentes autos se traduz em aborrecimento e transtorno, mas não evidenciou dor psicológica capaz de configurar dano moral, sendo descabida, portanto, qualquer indenização neste sentido.